Tribunal: TJSP
Processo: 2380608-38.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Oposição contra Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos executados, mantendo a decisão que rejeitou impugnação à penhora e indeferiu o desbloqueio de ativos financeiros constritos - INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS - Pretensão de suspensão do recurso ante o deferimento de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Oposição contra Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos executados, mantendo a decisão que rejeitou impugnação à penhora e indeferiu o desbloqueio de ativos financeiros constritos - INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS - Pretensão de suspensão do recurso ante o deferimento de recuperação judicial da empresa executada - DESCABIMENTO - Decisão que defere a recuperação judicial que tem efeitos ex nunc, ou seja não retroage para regular atos que lhe sejam anteriores - Eventual apreciação de pedido de suspensão ou até mesmo de manutenção do valor constrito em conta judicial até manifestação do Juízo Recuperacional que deve ser ojeto de apreciação pelo D. Juízo a quo - Pretensão de nulidade pela ausência de publicação da pauta de julgamento - DESCABIMENTO - Sessão virtual que é permanente, dispensando-se a prévia publicação de pauta - Oposição ao julgamento virtual de Agravo de Instrumento voltado à rejeição de pedido de desbloqueio de ativos financeiros - Impossibilidade de realização de sustentação oral na espécie por vedação legal, mostrando-se despicienda a realização de julgamento presencial - Alegação de OBSCURIDADE e CONTRADIÇÃO - Pretensão de atribuição de efeito infringente - INADMISSIBILIDADE - Questões postas que foram apreciadas com fundamentos claros e nítidos - Requisitos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não preenchidos - Acórdão que não se reveste de qualquer omissão, contradição , obscuridade, ou erro material - Precedentes do C. STJ de que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão - EMBARGOS REJEITADOS.